Tribunal: TJPA
Processo: 0003474-57.2018.8.14.0074
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003474-57.2018.8.14.0074
SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA PA

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TAILANDIA, FRANCISCO ROMAGNO CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2016 DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. CARGO 17 – FUNÇÃO DE INSPETOR DE ÔNIBUS ESCOLAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099.

SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
O
impetrante participou
do Concurso Público, Edital nº 01/2016 promovido pela Prefeitura de Tailândia, que ofertava 10 (dez) vagas para o cargo 17, função de Inspetor de Ônibus Escolar (Id.
2263303 - Pág. 6)
, tendo sido aprovado na 1ª (primeira) colocação, ou seja, dentro do número de vagas.
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

2.

Mandado de Segurança impetrado durante a validade do certame. Arguição de Direito Líquido e Certo ante a alegada contratação de temporários. D
ireito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame.
Restou fartamente comprovada
a preterição do impetrante pela contratação de servidores temporários para ocupar cargo vago para o qual o impetrante foi aprovado.

3.
Remessa Necessária conhecida, para manter na integralidade os termos da sentença.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento a remessa necessária, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0003474-57.2018.8.14.0074

- PJE
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FRANCISCO ROMAGNO CRUZ DA SILVA
contra ato do MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA.

Consta da Ação Mandamental (Id.
2263302 - Pág. 2/6),
que o impetrante
participou do Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Tailândia (Concurso n.º 01/2016), para o cargo de Inspetor de Ônibus, tendo sido aprovada em 1º lugar, dentro do número de vagas. Suscitou a
existência de Direito Líquido e Certo à nomeação e posse, em razão da contratação de diversos servidores temporários para ocupação do cargo pleiteado, situação que configuraria a sua preterição.
Ao final, requereu o deferimento da medida liminar e, após, a concessão da segurança. Juntou documentos.

O Magistrado de primeiro grau, reservou-se a apreciação da liminar, somente após a apresentação das informações (Id.
2263304 - Pág. 2
).

Em seguida, o Município de Tailândia apresentou suas informações (Id. 2263305 - Pág. 1/7), tendo o Ministério Público apresentado manifestação pela concessão da segurança (Id. 2263306 - Pág. 2/10), na sequência, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id. 2263307 - Pág. 1/3):

(...)
Diante de todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar que a autoridade impetrada promova os atos necessários à nomeação imediata do impetrante ao cargo 17 - inspetor de ônibus escolar - zona rural,
incluindo na condenação, se necessária, haja vista arguição de restrição orçamentária, a dispensa de servidores em caráter precário que se encontrem desempenhando as mesmas atribuições do cargo mencionado, como medida a assegurar a execução provisória do julgado, nos termos do art. 14, § 3°, da Lei n. 12.016/2009.

Condeno o ente Municipal ao pagamento de custas processuais, com exceção dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 25 da Lei n. 12.016/2009
. Intimações necessárias. Remessa necessária, nos termos do art. 14, § T, da Lei n. 12.016/2009. Cumpra-se.

Tailândia (PA), 30 de julho de 2018. (grifo nosso).

O Ente Municipal peticionou nos autos informando o cumprimento da sentença, bem como, anexou documentos de comprovação da nomeação (Id.
2263308 - Pág. 1/4).

As partes não interpuseram recurso, subindo os autos eletrônicos à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária (Id.
2263313 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la
.

A questão em análise reside em verificar se o impetrante possui Direito subjetivo à
nomeação e posse no cargo
de Inspetor de Ônibus,
em razão da alegada contratação de servidores temporários para o mesmo cargo pleiteado.

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

No caso em exame, observa-se que o Edital de Concurso Público nº 01/2016, para provimento de cargo de Inspetor de Ônibus Escolar no âmbito da Prefeitura do Município de Tailândia, estabeleceu 10 (dez) vagas para a referida função, sendo 1 (uma) vaga reservada para candidato portador de necessidades especiais (Id.
2263303 - Pág. 6
) e, de acordo com o resultado final do certame, o Impetrante foi classificada em 1º (primeiro) lugar (Id.
2263303 - Pág. 8
).

O Impetrado deixou de nomear o impetrante e demais candidatos aprovados no referido concurso, restando em aberto as 10 (dez), no entanto, não obstante a existência de legítimo concurso público, o Ente Municipal contratou diversos servidores em caráter temporário para exercer a referida função no âmbito da Prefeitura Municipal de Tailândia/PA, conforme se observa no documento de Id.

2263303 - Pág. 10/12, deste modo, bem asseverou o magistrado a quo, cujo trecho da sentença transcreve-se:

(...)
Em que pese a manifestação do impetrado da inexistência do direito o adquirido pelo impetrante, verifica-se que no Edital do Concurso Público n. 01/2016, foram ofertadas 10 (dez) vagas para o cargo 17 (inspetor de ônus escolar - zona rural), das quais uma vaga foi reservada a pessoa com deficiência
.

À fl. 17-v, lista dos candidatos aprovados e classificados no número de vagas, tendo o impetrante obtido a classificação na ordem de aprovação
, cujo resultado foi homologado em 21 de dezembro de 2016, por decreto do Excelentíssimo Prefeito Municipal de Tailândia/PA, à época.

Logo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS-RG, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no instrumento editalício possui direito subjetivo à nomeação, o que se encontra afastado o argumento de inexistência de direito adquirido.
(grifos nossos).

Impende destacar, que em momento algum o Impetrado refuta a existência de servidores contratados temporariamente, sob a égide da validade do certame, para exercer o mesmo cargo pretendido pelo Impetrante, limitando-se em afirmar que, enquanto o concurso estiver em plena vigência, a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas é ato discricionário da Administração.

Deste modo, caracterizado que o preenchimento irregular das vagas em aberto, houve violação dos princípios contidos no artigo
37
da
CF/88
, passando a gerar direito subjetivo à nomeação dos candidatos subsequententes, aprovados dentro do número de vagas disponibilizadas em edital, chegando, portanto, ao Impetrante, pois fora classificada em
1º
lugar.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso transforma-se em direito líquido e certo, na hipótese de que estando o certame dentro do prazo de sua validade, a Administração Pública efetiva a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles de candidatos aprovados no concurso público e, que estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público devem se submeter à regra do concurso público para o provimento de seus cargos. Precedentes.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação de temporários para o exercício de atribuições próprias do cargo efetivo, durante a vigência de concurso público com candidatos aprovados, configura preterição e gera a estes direito subjetivo à nomeação
. Precedentes. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem no sentido de que houve, ou não, preterição dos candidatos aprovados no certame, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 790977 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-10-2014 PUBLIC 14-10-2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1.
É pacífico nesta Corte o entendimento de que a contratação de empregados temporários gera, aos aprovados em concurso público, direito subjetivo à nomeação, desde que comprovada a necessidade de contratação de pessoal
. 2.
No caso dos autos, tendo a agravada sido aprovada em 2º lugar no concurso, que visava ao provimento de 1 (uma) vaga para o cargo de professor, e considerando que, após a realização de concurso para contratação de professor em caráter temporário, a própria agravada foi contratada, resta evidente o direito líquido e certo da parte à nomeação
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 733030 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 05-03-2014 PUBLIC 06-03-2014).

Em consonância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, o
STJ
pacificou a sua jurisprudência, inclusive nos casos em que o candidato fora aprovado fora do número de vagas previstas no edital, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONSURSO PÚBLICO. SERVIDOR APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. NOMEAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado ao propósito de determinar ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia a prorrogação do concurso para provimento de cargos de Assistente em Ciência e Tecnologia 1 - Tema VII, Apoio Administrativo e Apoio Técnico/MCTI/AC, bem como a reserva de vagas - e posterior aproveitamento, ao final da demanda - a José Alan Alves de Macedo e outros. 2. "A legitimidade passiva da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão também encontra-se devidamente configurada, uma vez que, nos termos do art. 10 do Decreto n. 6.944, de 21/8/2009, c/c a Portaria/MPOG 350, de 4/8/2010, cabe ao titular daquela Pasta autorizar o provimento dos cargos relativos ao concurso público ora sob análise" (MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/4/2013). 3. A jurisprudência do STJ também reconhece que a classificação e aprovação do concurso, ainda que fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem as novas vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância. Ressalta-se que há a aplicação de tal entendimento mesmo que não haja previsão editalícia para o preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do certame. (AgRg no RMS 20.658/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/9/2015). 4. Excepciona-se esse entendimento, contudo, se houver efetiva demonstração pelo ente público da impossibilidade de contratar em virtude de situações excepcionais e imprevisíveis e para respeitar os limites de gastos com folha de pessoal, nos termos da legislação de regência, o que não ocorreu na espécie. 5.
A contratação de servidor em caráter temporário para vaga em que há candidato aprovado em cadastro de reserva também gera o direito à nomeação
. 6. Documentalmente comprovada a existência de vagas do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como a contratação de servidores temporários, justifica-se a nomeação dos impetrantes. 6. Ordem concedida para determinar que seja autorizada a nomeação e efetivada a posse dos impetrantes. (MS 20.658/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
O STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.
2.
In casu, muito embora o agravado tenha obtido aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA)
. 3.
Nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação
. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 44.037/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014). (grifos nossos).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

2.
In casu
, a Impetrante amparou seu direito líquido e certo a nomeação em razão de ter sido aprovada em 8º (oitavo) lugar para o agente de disciplina escolar – zona urbana, no concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Tailândia (Edital n.º Edital nº 002/2016), o qual destinou 12(doze) vagas para o

cargo em que foi preterida.

3. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida. Decisão unânime. (TJ/PA, 0003493-63.2018.8.14.0074, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 21.02.2020) – grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. M
ANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE A LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF
.

2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata.

3. Constam dos autos, que os impetrantes prestaram Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital nº 001/2012 -SEMEC para o cargo de Agentes de Serviços Gerais, sendo o impetrante MARCIO DIAS SENHA aprovado na 519 ª colocação, MARIA DE NAZARÉ DA SILVA LOBATO na 548ª, IVANELMA BRITO DOS SANTOS na 553ª colocação, REGIANE BRITO TEOFILO na 555ª colocação e ANDREA DE OLIVEIRA

MORAES na 580ª colocação, figurando dentro do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 650 (seiscentos e cinquenta) vagas para o referido cargo, entretanto, até o momento da propositura da ação ainda não haviam sido nomeados.

4. Pela análise dos documentos juntados aos autos, resta incontroverso a aprovação dos apelados no concurso em questão, comprovando terem sido aprovados na classificação que indicaram, isto é, dentro do número de vagas ofertadas.

5. Recursos de Apelação conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(TJ/PA, 2019.01863366-22, 203.676, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-15) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. ALÉM DE CONTRATACÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, a aprovação de candidatos dentro do número de vagas previstas em edital. Configurado o direito líquido e certo à nomeação e à posse no cargo. 2. Em sede de Reexame Necessário pela manutenção da decisão a quo em todos os seus termos.

(...)
Denota-se dos autos que a impetrante foi aprovada em 292ª colocação no concurso público do Município de Oriximiná (Edital 001/2005) para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em que foram ofertadas 386 vagas
, conforme fls. 29, verso. (...) aduz a impetrante que até a data da propositura da inicial (01/12/2009),
a administração pública convocou somente os classificados até a 276ª colocação, e que há servidores temporários ocupando o cargo para o qual a mesma foi aprovada, conforme apresenta às fls. 35/42 dos autos
. (...) assim como, restou comprovado nos autos que a autoridade coatora não convocou a impetrante e estava contratando temporários para trabalhar nas mesmas atribuições do cargo o qual a mesma foi aprovada em verdadeira afronta aos princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF/88. (...)
desta feita, conclui-se que o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau na sentença ora reexaminada, é irrepreensível, haja vista ter restado plenamente comprovado que a pretensão da ora impetrante encontra amparo legal.

(TJPA, 2016.03559337-03, 163.948, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-01, Publicado em 2016-09-02). (grifos nossos).

Assim, em conformidade ao posicionamento sedimentado pelos Tribunais Superiores, mostra-se ilegítima a contratação de servidor em caráter precário, durante a validade de concurso, para ocupar vaga existente, preterindo-se candidatos que estariam aptos a assumir o cargo. Logo, correta a sentença ao reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante de ser nomeado e empossado no cargo 17, na função de Inspetor de Ônibus Escolar junto ao Município de Tailândia/PA.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, conheço do
REMESSA NECESSÁRIA
, para confirmar a sentença em sua integralidade, por estar em consonância com entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2020